Tribunal: TJSP
Processo: 1005081-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do autor. Contrato verbal. Prestação de serviços incontroversa. Remuneração do profissional pelos atos efetivamente praticados, correspondente a R$ 10.000,00. Pretensão do recorrente de que os honorários sejam majorados para 20% do valor do proveito econômico obtido pelo réu. Impossibilidade. Quantia fixada

Ementa:
COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do autor. Contrato verbal. Prestação de serviços incontroversa. Remuneração do profissional pelos atos efetivamente praticados, correspondente a R$ 10.000,00. Pretensão do recorrente de que os honorários sejam majorados para 20% do valor do proveito econômico obtido pelo réu. Impossibilidade. Quantia fixada que observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.